Tribunal: STF
Processo: HC 96382
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL: AMEAÇA A TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO: QUESTÃO NÃO 
   APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.	Prisão preventiva 
   decretada por conveniência da instrução criminal, fundada em 
   ameaça a testemunhas. Necessidade da constrição cautelar ainda 
   que o paciente tenha sido pronunciado, porquanto as testemunhas 
   serão ouvidas no Tribunal do Júri. 
3.	Excesso de prazo da 
   instrução criminal. Matéria insuscetível de conhecimento, por não 
   ter sido ventilada nas instâncias anteriores.
	HC conhecido, em 
   parte, e denegada a ordem nessa extensão.